Tribunal: TJMT
Processo: 1038160-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038160-39.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VITORIA D O BIANCHI - CNPJ: 37.506.698/0001-21 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA no 2021433353 por decadência do crédito tributário de ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por impugnação administrativa pode ser conhecida em sede de apelação, apesar de não ter sido suscitada em primeiro grau; e (ii) saber se houve decadência na constituição do crédito tributário com base no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A tese de suspensão da exigibilidade do crédito não foi oportunamente arguida na instância de origem, configurando inovação recursal vedada, ainda que o processo administrativo conste dos autos.

4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a ausência de debate prévio na instância inferior inviabiliza o seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório.

5. Quanto ao mérito remanescente, o lançamento tributário referente a fato gerador de novembro de 2014 foi constituído apenas em outubro de 2019 e a execução fiscal ajuizada em maio de 2021, ultrapassando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, sem comprovação válida de suspensão ou interrupção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite, em sede de apelação, o exame de tese jurídica não suscitada em primeiro grau, ainda que os documentos estejam nos autos, por configurar inovação recursal. 2. É nulo o crédito tributário cuja constituição se deu após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando ausente comprovação válida de suspensão ou interrupção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida ao id. 278208858, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela empresa Vitória D. O. Bianchi – ME, reconhecendo a nulidade da CDA n.o 2021433353 por força da decadência do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

O recurso de apelação, interposto pela Fazenda Pública Estadual, teve parte de suas alegações não conhecidas, notadamente a tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por impugnação administrativa, por configurar inovação recursal. No mérito remanescente, o apelo foi desprovido.

Contra essa decisão, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 282172359), diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Inconformado, o ente público interpôs o presente agravo interno, reiterando, em síntese: (i) que não houve inovação recursal, já que o processo administrativo estava documentado nos autos; e (ii) que não teria ocorrido decadência, pois o lançamento foi efetuado em 07/10/2019, dentro do prazo quinquenal legal, com a exigibilidade do crédito suspensa durante o trâmite do processo administrativo tributário.

Requer, assim, que seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão monocrática recorrida, e, por conseguinte, prover do apelo interposto.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 294781359), defendendo a manutenção da decisão agravada, com base na configuração de inovação recursal e na confirmação da decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida ao id. 278208858, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela empresa Vitória D. O. Bianchi – ME, reconhecendo a nulidade da CDA n.o 2021433353 por força da decadência do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de se admitir, em sede de apelação, a análise de tese não arguida na instância de origem, atinente à suposta suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de processo administrativo, e à verificação da ocorrência ou não da decadência do direito à constituição do crédito de ICMS.

Pois bem.

Conforme registrado na decisão monocrática, a impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado não veiculou qualquer argumentação relativa à suspensão da exigibilidade do crédito por força de impugnação administrativa. A única tese defensiva então apresentada limitou-se à higidez formal da CDA e à inexistência de decadência, em termos genéricos, sem qualquer referência ao procedimento administrativo.

A jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal, salvo em hipóteses excepcionais, especialmente quando a matéria demandar dilação probatória ou não houver sido submetida ao contraditório e à cognição judicial na instância originária.

Nesse sentido, ainda que documentos sobre o processo administrativo constem dos autos, a ausência de sua invocação oportuna implica preclusão consumativa. O argumento, por mais relevante que pareça, não pode ser conhecido se não articulado na fase processual adequada. Documentos não substituem alegações processuais expressas; não falam por si, como consolidado no entendimento jurisprudencial.

Ademais, mesmo matérias de ordem pública — como é o caso da suspensão da exigibilidade tributária — não podem ser conhecidas ex officio quando dependentes de premissas fático-probatórias não analisadas na origem. Trata-se de interpretação sistemática dos arts. 1.013, §1o, e 932, III, ambos do CPC.

Acolher a tese recursal nestas condições violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância.

Portanto, correta a decisão monocrática ao reconhecer a inovação e não conhecer da tese recursal relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Neste sentido, colha-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa.

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia ou da falta de impugnação é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedente.

4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.236.675/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Superada a preliminar, passa-se a analise do mérito remanescente, enfrentado de forma exauriente pela decisão recorrida, que versa sobre a ocorrência de decadência do crédito tributário relativo à ICMS.

Conforme consta nos autos, o crédito tributário tem origem em infração fiscal verificada no mês de novembro de 2014, sem prévio recolhimento pelo contribuinte, tratando-se, portanto, de hipótese em que incide o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

Referido dispositivo estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, salvo hipótese de interrupção ou suspensão expressamente prevista em lei.

No presente caso, o prazo decadencial teve início em 01/01/2015, com termo final em 31/12/2019. Todavia, a constituição do crédito tributário somente se formalizou com a lavratura da CDA n.o 2021433353 em 07/10/2019, e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu apenas em 18/05/2021 — já extrapolado o prazo decadencial.

Importa registrar que a simples emissão da CDA dentro do prazo não supre a exigência de notificação válida do sujeito passivo do lançamento, ato essencial à constituição definitiva do crédito. Ausente tal comprovação, não se tem por atendida a formalização tempestiva do crédito tributário.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos de ICMS cobrados na execução fiscal estão alcançados ou não pela decadência.

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN. Se a notificação acerca do lançamento preliminar do crédito ocorrer após quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência.

4. A notificação de lançamento provisório ocorreu após o término do prazo decadencial, configurando a decadência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

(N.U 0010151-65.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Portanto, correta a sentença de piso ao reconhecer a decadência do crédito tributário e extinguir a execução fiscal, e acertada também a decisão monocrática que negou provimento à apelação da Fazenda.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025